Tribunal: TCU
Processo: 038.494/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à Atenção Básica, Assistência Farmacêutica, Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar e Vigilância em Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada, pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em decorrência da identificação, em auditoria realizada pelo Denasus, do não cumprimento, pelo Município de Pedro Canário/ES, do plano de trabalho do Termo de Ajuste Sanitário - TAS 157/2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar as contas de Josenete Brito Silva, CPF XXX.207.457-XX, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Pedro Canário/ES, nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei; e com arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhe quitação; 9.3. dar ciência deste acórdão à Sra. Josenete Brito Silva, ao Fundo Nacional de Saúde - FNS e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.